Tribunal: STJ
Processo: 5292370-10.2025.8.09.0168
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218241 - GO (2025/0225519-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOCIMAR FERREIRA DUQUE
ADVOGADA
: KÊNIA PRISCILA DIAS CARVALHO DE OLIVEIRA - DF080354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
2. Fato relevante. A prisão preventiva foi restabelecida com base em elementos
concretos que evidenciam a gravidade da conduta atribuída ao agravante, incluindo
sua vinculação ao Comando Vermelho e atuação reiterada no tráfico de drogas.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada destacou a necessidade da custódia
para a garantia da ordem pública, com base em risco concreto de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida,
considerando a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que evidenciam a
gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da
custódia para a garantia da ordem pública.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão
preventiva de integrantes de organização criminosa é medida legítima para interromper
a atuação do grupo, desde que fundada em dados concretos.
7. Ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, a mesma foi
mantida integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva de integrantes de organização criminosa é
medida legítima para interromper a atuação do grupo, desde que fundada em dados
concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no HC 728.450/SP, Ministro Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50212063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2219258e-bfcc-4d60-b0ef-01e585fb31cf

Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 776.508/SP, Ministro
18/8/2022
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe
.
15/12/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50212063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2219258e-bfcc-4d60-b0ef-01e585fb31cf

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218241 - GO (2025/0225519-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOCIMAR FERREIRA DUQUE
ADVOGADA
: KÊNIA PRISCILA DIAS CARVALHO DE OLIVEIRA - DF080354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
ordinário em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
2. Fato relevante. A prisão preventiva foi restabelecida com base em elementos
concretos que evidenciam a gravidade da conduta atribuída ao agravante, incluindo
sua vinculação ao Comando Vermelho e atuação reiterada no tráfico de drogas.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada destacou a necessidade da custódia
para a garantia da ordem pública, com base em risco concreto de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida,
considerando a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que evidenciam a
gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da
custódia para a garantia da ordem pública.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão
preventiva de integrantes de organização criminosa é medida legítima para interromper
a atuação do grupo, desde que fundada em dados concretos.
Documento eletrônico VDA48664639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:02
Código de Controle do Documento: f40b8e2d-9b97-48d0-8fff-e36ccd0e0888

7. Ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, a mesma foi
mantida integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A prisão preventiva de integrantes de organização criminosa é
medida legítima para interromper a atuação do grupo, desde que fundada em dados
concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no HC 728.450/SP, Ministro Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 776.508/SP, Ministro
18/8/2022
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe
.
15/12/2022
RELATÓRIO
Trago à apreciação desta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o
agravo regimental interposto por
contra a decisão de minha
Jocimar Ferreira Duque
relatoria, na qual neguei provimento ao recurso, à vista dos fundamentos sintetizados
na seguinte ementa (fl. 175):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. VÍNCULO COM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO EM NEGOCIAÇÕES DE
DROGAS. INTEGRAÇÃO AO COMANDO VERMELHO. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso improvido.
Requer a defesa a reconsideração da decisão impugnada, reiterando os
fundamentos já expostos no recurso originário.
Alega que a prisão preventiva foi restabelecida com base em
fundamentação genérica, sem a devida observância ao princípio da
contemporaneidade, tampouco à demonstração de fatos novos ou supervenientes que
justificassem a medida extrema, especialmente após o recorrente haver cumprido, por
mais de um mês, medidas cautelares diversas, sem qualquer registro de
descumprimento.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48664639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:02
Código de Controle do Documento: f40b8e2d-9b97-48d0-8fff-e36ccd0e0888

O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido.
Conforme destaquei na decisão impugnada, a prisão preventiva foi
restabelecida com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade da
conduta atribuída ao agravante, notadamente sua vinculação ao Comando Vermelho e
sua atuação reiterada no tráfico de drogas, incluindo negociações típicas da atividade
criminosa, como a troca de veículos por cocaína e transações envolvendo
. Tais
skank
circunstâncias demonstram risco concreto de reiteração delitiva e justificam a
necessidade da custódia para a garantia da ordem pública (fls. 124/125).
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prisão preventiva
de integrantes de organização criminosa constitui medida legítima para interromper a
atuação do grupo, desde que fundada em dados concretos, como no caso dos autos
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
Ministro Olindo Menezes (Desembargador
; e AgRg no HC n. 776.508/SP,
18/8/2022
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe
).
15/12/2022
Ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, mantenho-a
integralmente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48664639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:02
Código de Controle do Documento: f40b8e2d-9b97-48d0-8fff-e36ccd0e0888

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 218.241 / GO
Número Registro: 2025/0225519-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
202500176235
50194068620258090011
51356111820258090168
51573391820258090168
52394947820258090168 529237010 52923701020258090168
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOCIMAR FERREIRA DUQUE
ADVOGADA
: KÊNIA PRISCILA DIAS CARVALHO DE OLIVEIRA - DF080354
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOCIMAR FERREIRA DUQUE
ADVOGADA
: KÊNIA PRISCILA DIAS CARVALHO DE OLIVEIRA - DF080354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50167778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:35
Código de Controle do Documento: 028bd29b-c13a-4d33-95d3-999d4707712b

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:35
Código de Controle do Documento: 028bd29b-c13a-4d33-95d3-999d4707712b